Tribunal: TJSP
Processo: 2220306-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade de Justiça. Presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Ausência de elementos suficientes a desconstituir tal presunção. Decisão denegatória da benesse reformada. Recurso provido.